Tribunal: STF
Processo: AO 2949
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vagner Benevenuto Celline propôs ação contra a União, o Estado do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), buscando indenização por danos morais.  



    Após colacionar inúmeros documentos desconexos no decorrer de sua petição inicial, acompanhados de alegações assaz anômalas, pede:  



    a - a JUSTIÇA GRATUITA, por subscrição no PROÊMIO, como DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, (STJ AGRAVO EM Resp nº 1.368.717 - PR), CITAÇÃO sob pena de REVELIA e CONFISSÃO e sob rigor do CDC, a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA c/c o Art. 373 do CPC; 



    b - a TUTELA DE URGÊNCIA, CPC Art. 300, §§ 2º e 3º, FORNEÇA o PROVA que o Autor não é RESIDENTE/DOMICLIADO no endereço, sob MULTA DIÁRIA de R$ 250,00, RATIFICADA em SENTENÇA; 



    c - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, sob a CONDENAÇÃO em DANOS MORAIS, no importe de R$ 1.000,000, para cada RÉU, pela DESAPLICAÇÃO, NÃO RECONHECIMENTO da FLUIDIDADE e ASSERÇÃO da Lei nº 9.099/95, Art. 4º, inciso III o DOMICÍLIO ELETIVO, FÁTICO e LEGAL da Rua Juvenal Valadares 100, Bairro Caonze, Nova Iguaçu - RJ, CEP 26.250-320 



    - o DESCOMPREMETIDO “...Estado do Rio de Janeiro,...se compromete a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado Brasileiro,... a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho ...; tudo em prol do regime democrático, de uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie.”



    - FAZ EXCEÇÃO quando APLICA INDIGINIDADE da PESSOA HUMANA, com SEVERO ARBÍTRIO, CRIANDO uma SOCIEDADE APRISIONADA, INJUSTA e EGOCÊNTICA pelo AGENTE JUIZ DE DIREITO, que deveria OBSTAR tais práticas e aplicar o LIBERTÁRIO;



    - a ATACANTE “... Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)...defender ... os direitos humanos,...pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça...” aqui, mais um dos seus PÉSSIMOS EXEMPLOS, em DESDÉM ao ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, é EXCEPTA ao DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO, ao DIREITO DE RESIDÊNCIA E DE DOMICÍLIO PROFISSIOANAL, IMPUGNA BOAS APLICAÇÕES LEGAIS e ZELA pela IRRESOLUÇÃO de JUSTIÇA, contra o próprio INSCRITO NOS SEUS QUADROS como ADVOGADO, DESRESPEITANDO-LHE o PRÓPRIO ESCRITÓRIO PROFISSIONAL.



    - contra o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA em R$ 1.000.000, sempre INERTE aos RECLAMOS do Autor, e favorável aos seus “juízes”, ACOBERTADOS pelas RITUALIDADES DESNECESSÁRIAS para REPRESENTAR contra estes; 



    TODOS, m ACOSSAMENTO, ANTEPAIXÃO e INCLEMÊNCIA face ao Autor, negando-lhe o BÁSICO de PROPOSITURA DE AÇÃO REGULAR. 



    Valorada a Ação na cifra de R$ 3.000,000, com PROCEDÊNCIA in totum, com HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na ORDEM DE 20%, com uso de TODAS PROVAS em culminância da PROCEDÊNCIA in totum, OFÍCIO à Corte Interamericana de Direitos Humanos.  



    O juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, reconheceu sua incompetência com fundamento no art. 102, I, r, da CF/88, encaminhando os autos ao Supremo.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Entendo que a demanda não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A parte autora busca indenização por supostos abusos que alega ter sofrido por parte de autoridades públicas.  



    Quanto à União e o CNJ, afirma que nada fizeram “aos reclamos do autor, e favorável aos seus ‘juízes’, acobertados pelas ritualidades desnecessárias para representar contra estes”. Daí o dever de indenizá-lo pelo suposto dano moral sofrido.  



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    No que importa ao caso, o art. 102, I, “r”, da CF/88 assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  



    Em 18 de novembro de 2020, o Plenário analisou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, praticados no exercício de suas competências constitucionais (ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021).  



    No presente caso, não há insurgência contra ato especificamente proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim a busca por indenização em face de alegada ocorrência de dano moral originado da dificuldade em representar contra juízes perante aquele órgão. Ou seja, não se busca desconstituir decisão proferida pelo CNJ, mas sim reparação civil, a qual deverá ser suportada pela União (e não diretamente pelo Conselho), em caso de eventual procedência do pedido.  



    Ainda que assim não fosse, importante destacar que sequer compete ao STF “julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça” (AO 2.802 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJede 13 de dezembro de 2024), porque “não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS 27.712 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º de setembro de 2011).  



    Ora, se não compete ao Supremo apreciar demandas em que o CNJ profere decisão deliberativa negativa, com muito mais razão não deverá processar e julgar aquelas em que o Conselho sequer chegou a se manifestar sobre o objeto.   



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “r”, da Carta Política.  



    3. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação originária. Determino o envio do processo à 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para que analise o caso.  



    4. Publique-se. 



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente